Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (AGRAVANTE), GERONIMO GABRIEL DE MORAES - CPF: 007.659.881-00 (AGRAVADO), EDITH VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 009.917.131-76 (AGRAVADO), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GERÔNIMO GABRIEL DE MORAES (AGRAVADO), ESPOLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES (AGRAVADO), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROPABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir a reintegração do agravante na posse dos imóveis, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficiente à demonstração de que ele efetivamente esteja na posse do bem, assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos” (Proc. nº 1000833-75.2021.8.11.0036), ajuizada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE GERÔNIMO GABRIEL DE MORAES e pelo ESPÓLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados para ordenar sua reintegração na posse dos três imóveis objeto da lide (cf. Id. nº 117326180 dos autos de origem).

O réu/agravante afirma que é sobrinho dos falecidos Gerônimo e Edith e que, ao contrário do alegado, não praticou esbulho possessório sobre as áreas, já que, na realidade, as adquiriu em 17/10/2017 “de forma onerosamente e de boa-fé” junto a Arcedino Machado Neto, que, nove meses antes, as adquirira de Ailton José Machado e Coracy Machado, que as adquiriram de outras pessoas, com cadeia possessória que remonta a 1994.

Sustenta que “não existem provas que corroborem com a tese fantasiosa da ocorrência de esbulho ou turbação praticado pelo agravante, vez que, ao longo de décadas, os imóveis sempre foram havidos legalmente e, ao final, cedidos por meio de arrendamento sob o regime de comodato” aos seus falecidos tios.

Assevera, ainda, que “vendeu as áreas de terra para o senhor Mariano Aguiar da Silva Filho em 17/03/2023 por de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios”, e que, assim, a decisão agravada trará “efeitos irreversíveis (...), pois o atual detentor da posse sofrerá graves transtornos e prejuízos financeiro sem ao menos ser parte no processo” (sic – cf. Id. nº 169258683 - Pág. 10/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de reintegração liminar dos autores/agravados na posse dos imóveis (cf. Id. nº 169258683 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. nº 171263660 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
174021684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

O pedido liminar foi deferido porque o Juízo identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; o agravante, por sua vez, afirma que “
a posse das áreas foi obtida por meio de uma ‘Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios’, formalizada com o Sr. Arcedino Machado Neto
”.

No caso, há nos autos cópia de instrumento de contrato de comodato celebrado pelo falecido tio Gerônimo Gabriel de Moraes com o sobrinho Magnevan Mesquita de Moraes em relação aos imóveis objeto da lide, bem como “
Ficha Cadastral do Estabelecimento Rural
” relativo àquela porção de terras onde se vê identificação do falecido Gerônimo, ainda vivo à época, como comodatário, exsurgindo daí dúvidas expressivas acerca da natureza das ocupações das áreas pelos falecidos tios e pelo sobrinho/réu/agravante.

No entanto, o agravante informou que “
vendeu as áreas de terra para o senhor Mariano Aguiar da Silva Filho em 17/03/2023 por de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
” e que, portanto, não mais detém qualquer posse sobre o imóvel.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Assim, sendo essa a situação fática realmente narrada nos autos pelo próprio agravante, prejuízo algum poderá advir já que a área em discussão não mais lhe pertence, portanto, nesse sentido, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada, conforme anteriormente analisado, acarretará danos graves ou irreparáveis ao agravante, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida, eis que, conforme o próprio recorrente afirma, os imóveis pertencem a outra pessoa, estranha aos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023